Tribunal: TJES
Processo: 5007666-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007666-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SIDNEI MOREIRA DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o por
Sidnei Moreira Dias
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara
de Execuções Penais de São Mateus
no
mov. 141.1 e no mov. 164.1
dos autos Execução Penal nº
0013394-17.2012.8.08.0047
,
que
negou o pedido de livramento condicional, de comutação e de indulto ao reeducando.

Em razões recursais acostadas no mov.
180
.1
(id.
3157066
)
, o agravante requer a reforma da decisão,
argumentando que:
i)
alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional em 08/04/2022, sendo que, quanto ao requisito subjetivo, o cometimento de falta grave em 04/09/2019 não pode obstar indefinidamente a concessão de benefícios
;
ii)

e
a falta grave não pode ser considerada impedimento para a concessão de livramento condicional, uma vez que o reeducando já foi penalizado com a regressão de regime, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Salienta, ademais, que
iii)
não deveria ser considerada a pena total unificada para a análise do pedido de indulto e de comutação com base no Decreto nº 9.246/2017, e, em decorrência disso, pleiteia, com base no mesmo decreto,
i
v
)
a concessão de indulto referente à pena cominada nos Autos nº 0000657-58.2008.8.08.0036 e
v
)
a concessão de comutação, em relação às penas cominadas nos autos nº 0002934-39.2010.8.08.0047, nº 0000712-29.2013.8.08.0036 e nº 0016536-35.2010.8.13.0443. Por fim, caso concedido o indulto e as comutações acima, pugna seja
vi)
deferida a progressão do reeducando ao regime aberto.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a
controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
, previsto n
a alínea “a”, d
o inciso III, do artigo 83 do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao
j
ulgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo
o tempo de execução da pena
.

E
m relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83 do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda
a
execução da pena
(alínea “a” do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena,
a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.
2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020)

In casu
, c
onsta
n
os autos qu
e o
agravante
,
no curso do cumprimento do regime semiaberto e durante trabalho externo, evadiu-se em 04/09/2019, tendo sido recapturado quase dois anos depois, em 08/04/2021, demonstrando, assim, resistência quanto ao cumprimento da pena.

Dessa forma, conquanto a fuga tenha se dado em 2019, vê-se que somente em 08/04/2021
houve a recaptura do apenado, de modo que, embora a referida falta grave não se enquadre na hipótese do art. 83, III, “b”, do Código Penal, por não ter sido cometida nos últimos 12 (doze) meses, ela pode e deve ser sopesada na análise do bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a” do mesmo dispositivo.

Acerca da suposta ausência de proporcionalidade alegada pelo agravante, sob a alegação de que os descumprimentos seriam antigos, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, expondo que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022)

Sobre o tema,
colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

Desse modo, tenho que assiste
razão
a
o
j
uízo
a quo

ao
indeferi
r
o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não
preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, qual seja,
te
r
comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Também
não
merece prosperar a alegação do agravante no sentido de que haveria
bis in idem
na utilização da falta grave para indeferir o livramento condicional, vez que o reeducando já teria sido penalizado com a regressão de regime.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito delimitou que se tratam de benefícios distintos, com particularidades e requisitos autônomos, e que não se confundem, não havendo óbice na utilização da mesma falta grave para fins de regressão de regime e indeferimento de livramento condicional. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. FALTA GRAVE. SÚMULA 411/STJ. ENTENDIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. BIS IN IDEM. BENEFÍCIOS PENAIS DISTINTOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ALEGAÇÃO. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar pelo detento não pode constituir causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional (requisito objetivo). A propósito, essa é a disposição da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a falta grave cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o seu comportamento reprovável durante o período de execução de pena. 2. A inteligência do art. 83, III, do Código Penal, é no sentido de que, para possibilitar a concessão do benefício do livramento condicional, é necessário que fique comprovado o comportamento satisfatório do condenado durante toda a execução da pena. Na hipótese dos autos, o apenado não tem demonstrado, ao longo do período de cumprimento da pena, disposição de efetivamente buscar a recuperação, porquanto, empreendeu fuga da unidade prisional onde cumpria pena, o que demonstra sua absoluta aversão às normas disciplinares que lhe são impostas.
3. Inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem.
5. Por fim, é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo hipóteses de manifesta, patente e flagrante ilegalidade, não caracterizada no presente. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 647.335/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Improcedente, assim, a alegação de ocorrência de
bis in idem
na consideração da mesma falta grave para fins de regressão de regime e de indeferimento do livramento condicional.

Prosseguindo, o agravante sustenta a ilegalidade da decisão recorrida, a qual equivocadamente teria considerado a pena total unificada para a análise dos pedidos de indulto e de comutação com base no Decreto nº 9.246/2017.

A esse respeito,
ab initio,
cumpre registrar que o indulto, espécie da
"clementia principis"
, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzí-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Nessa medida, a concessão do indulto ou da comutação da pena é condicionada ao cumprimento, pelo apenado, das exigências
taxativas
do decreto presidencial, de modo que o magistrado deve se ater à análise objetiva do preenchimento desses requisitos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES. ART. 4.º, INCISO IV, DO REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O exame de pedido de indulto ou de comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da

legalidade. 2. Em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena.
3. No caso, pela análise do aresto ora combatido, entendo correta a conclusão, tendo em conta que o inciso IV do art. 4.º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, diferentemente do inciso I do mesmo artigo, não consigna intervalo em que deveria ter ocorrido o descumprimento das condições fixadas. 4. O entendimento da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições do livramento condicional inibe o deferimento de indulto ou de comutação, por aplicação literal do disposto no art. 4.º, inciso IV, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, que não prevê um limite temporal para a concessão do benefício. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 668.976/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Assentadas essas premissas, notadamente quanto à insurgência do agravante, tem-se que o artigo 12 do Decreto nº 9.246/2017 estabelece que, para efeitos de declaração de indulto natalino ou da comutação, deve integrar o cálculo a totalidade das penas unificadas,
verbis:

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.

Assim, considerando a literalidade do referido dispositivo, bem como o teor dos julgados supratranscritos, não há qualquer margem de discricionariedade para que o Poder Judiciário decida em desacordo com o que estabelece o decreto presidencial.

Não por outra razão, ao apreciar pleito semelhante ao presente, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do requisito objetivo necessário à concessão d
o indulto ou da
comutação de penas
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 . REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão do indulto. Precedentes.
3. Com efeito, o fato de o Juízo das execuções, ao realizar o cálculo relativo ao tempo de cumprimento da pena para fins de análise dos requisitos do Decreto Presidencial, haver procedido à soma da pena definitiva e das objeto de execução provisória - tendo as sentenças condenatórias sido proferidas antes da edição do Decreto -, não importa, ao contrário do alegado, em descumprimento das regras insertas no Decreto.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 683.536/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República"
(HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória,
deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas.
Precedentes.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017). 2. No caso dos autos, na data prevista pelo Decreto n. 8.940/2016 para aferição do requisito objetivo, qual seja, 25/12/2016, o sentenciado possuía 2 (duas) condenações a penas de reclusão, as quais, ao serem consideradas, evidenciam o não cumprimento do referido requisito, estabelecido no mencionado regramento para gozo da benesse.
3. Com efeito, conforme ressaltado pela Corte de origem A decisão recorrida está absolutamente em consonância com o decreto pertinente a este caso. [...] há duas guias de execução, que devem ser unificadas para fins de comutação. Inviável falar em penas de naturezas distintas, porque, em sendo ambas de reclusão, elas podem perfeitamente ser somadas, sendo o regime adequado à nova realidade decorrente da unificação.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 533.883/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Ante o exposto, verifico que não houve qualquer ilegalidade na decisão ora agravada, a qual se limitou a dar cumprimento ao que estabelece o art. 12 do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Assim sendo, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL.
A USÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
ALÍNEA “A”, DO INCISO III, DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM EM RAZÃO DA CONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVA PARA FINS DE REGRESSÃO DE REGIME. NÃO VERIFICADO.
CONCESSÃO DE
INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA
NOS TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
9.246/2017
.
ALEGAÇÃO DE
PREENCHIMENTO
DO REQUISITO
OBJETIVO
.
NÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSIDERADA A TOTALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS,
RECURSO
IM
PROVIDO.
1. Com base no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim,
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

2.
Ademais, “‘a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)’ (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). [...].”.
3. Na esteira de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é “inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem. [...] (AgRg no HC n. 647.335/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)”. 4. A concessão do indulto ou da comutação da pena é condicionada ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas do decreto presidencial, de modo que o magistrado deve se ater à análise objetiva do preenchimento desses requisitos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. O artigo 12 do Decreto nº 9.246/2017 estabelece que, para efeitos de declaração de indulto natalino ou da comutação, deve integrar o cálculo a totalidade das penas unificadas. Assim, ao contrário do alegado, a decisão agravada se limitou a dar cumprimento ao que estabelece o art. 12 do Decreto Presidencial nº 9.246/2017. Precedentes.
5
.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.